Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL APENAS EM 20/08/2020. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente das parcelas de pensão alimentícia vencidas entre 10/01/2010 e 10/01/2023, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a esse período. A agravante, exequente da obrigação alimentar, atingiu a maioridade apenas em 20/08/2020.
II. Questão em discussão Discute-se a configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença referente a prestações alimentares, especificamente se presentes os requisitos legais, em especial a suspensão formal do processo, para início da contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o do CPC, exige a suspensão do processo executivo por um ano e posterior inércia do credor pelo prazo correspondente ao da pretensão executada. Constatou-se que a execução não foi suspensa e que a exequente permaneceu diligente em suas manifestações e requerimentos processuais. Além disso, até 20/08/2020, a prescrição não correu, por força do art. 197, II do Código Civil, dada a existência do poder familiar. Nos termos do art. 921 do CPC e das diretrizes fixadas pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente exige, como requisito objetivo, a suspensão formal do processo executivo por decisão judicial, o que não se verificou nos autos.
IV. Dispositivo e tese Dou provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.